Tribunal: TJES
Processo: 5014452-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014452-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE/HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem como a desproporcionalidade da medida, que ela constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, e que seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) analisar a desproporcionalidade da medida; (iv) analisar se a prisão cautelar constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, bem como a periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

5. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...]. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022)
”.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, IV; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 02.10.2023; STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 30.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5014452-91.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
Advogado(s) do reclamante: RONEY DA SILVA FIGUEIRA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 9883737),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000603-07.2024.8.08.0011, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 3
3,
caput
,
c/c o artigo 40, inciso IV, ambos
da

Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
os
impetrante
s

sustenta
m
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustentam ainda,
a desproporcionalidade da segregação cautelar
e, ainda, que ela
constituiria violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por fim, sustenta
m
que
o
paciente “
[...] possui filho menor de 6 anos (certidão de nascimento em anexo) que depende de seu trabalho como açougueiro para o devido sustento.
”, razão pela qual postula
m
a concessão de prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 20 de setembro do corrente ano (id 10037223), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de
ROBERT DIAS MACHADO e KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
, por suposta infração aos delitos previstos no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigo 12 e artigo 14, ambos da Lei nº 10.826/00
. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao
inciso I
do art. 313, do CPP, já que as penas dos delitos tipificados em desfavor dos autuados ultrapassam o limite de 04 anos de prisão. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas
SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN
constatou-se que os autuados
não
possuem registro criminal em seu desfavor.
No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que consta do auto de prisão em flagrante que os militares receberam informações de populares e do serviço de inteligência no sentido que os autuados estariam envolvidos com a mercancia ilícita de drogas e que, no dia dos fatos, estariam transportando entorpecentes e armas, razão pela qual os policiais decidiram realizar uma campana próximo a residência de Robert. Ato contínuo, a Guarnição Militar visualizou uma motocicleta se aproximando, sendo possível identificar que o seu condutor se tratava do custodiado Kaio e o garupa o autuado Robert. Conforme o boletim de ocorrência, no momento em que Robert percebeu a presença dos militares rapidamente jogou ao chão a mochila que estava em suas costas e tentou se evadir, todavia sem êxito, de igual modo o custodiado Kaio também empreendeu fuga, contudo foi localizado em sua residência. Em buscas na mochila abandonada por Robert os militares lograram êxito em apreender 01 (uma) metralhadora semi-industrial de calibre 380, municiada com 01 (uma) munição, 01 (um) carregador do mesmo armamento, municiado com 12 (doze) munições intactas do calibre 380, 112 (cento e doze) pinos do entorpecente análogo à cocaína, 03 (três) pedaços grandes da referida substância, pesando aproximadamente 500 g e um cartão de crédito em nome de Kaio. Com a autorização do genitor de Kaio, os policiais adentraram em sua casa e localizaram mais 20 (vinte) munições intactas de calibre 380 e 32 (trinta e duas) munições intactas de calibre 22. Em sede policial o autuado Robert informou que foi contratado para transportar as drogas supracitadas, porém não possuía ciência que na mochila também havia uma arma e munições, já Kaio esclareceu que a mochila pertencia ao outro custodiado e que as munições encontradas em sua residência são itens de coleção
.
Insta trazer à baila que a quantidade de entorpecentes e munições apreendidas foge a normalidade, sugerindo o envolvimento dos custodiados com a mercancia ilícita de drogas. Saliento que o tráfico de drogas representa um grave problema jurídico e social, uma vez que está intrinsecamente ligado a diversas outras infrações. A prática deste suposto ilícito compromete a ordem pública e a segurança, fomentando a criminalidade e a violência. Nesse contexto a segregação cautelar dos autuados é de rigor, até que os fatos venham a ser melhor esclarecidos pelo juiz natural
. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
ROBERT DIAS MACHADO
e
KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
para garantir a ordem pública.
[...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, majorado pela utilização de arma de fogo, e ainda, que policiais militares, após receberem informações de que
KAIO VICTOR MENGALI CONTI FERREIRA
e ROBERT DIAS MACHADO teriam envolvimento com o tráfico de drogas, e que estariam transportando materiais ilícitos em uma motocicleta, razão pela qual procederam a abordagem deles.

Durante a abordagem encontraram dentro de uma mochila 01 (uma) metralhadora semi-industrial de calibre 380, municiada com 01 (uma) munição, 01 (um) carregador do mesmo armamento, com 12 (doze) munições, 112 (cento e doze) pinos de cocaína e 03 (três) porções grandes de cocaína, pesando aproximadamente 500g (quinhentas gramas), bem como, na casa do paciente, também foram apreendidos 20 (vinte) munições calibre 380 e 32 (trinta e duas) munições calibre 22.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Por fim, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10096209, cujo seguinte trecho colaciono:

Com efeito, o julgador indicado como autoridade coatora apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante as especificidades que circundam a conduta ilícita perpetrada pelo requerente, o qual foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas.

Conforme expressamente consignado no ato dito coator, o paciente restou flagrado com vasto material utilizado na mercancia ilícita de entorpecentes, qual seja: 01 (uma) metralhadora semi-industrial de calibre 380, municiada com 01 (uma) munição, 01 (um) carregador do mesmo armamento, municiado com 12 (doze) munições intactas do calibre 380, 112 (cento e doze) pinos do entorpecente análogo à cocaína, 03 (três) pedaços grandes da referida substância, pesando aproximadamente 500 (quinhentos) gramas e um cartão de crédito em nome de Kaio. Com a autorização do genitor de Kaio, os policiais adentraram em sua casa e localizaram mais 20 (vinte) munições intactas de calibre 380 e 32 (trinta e duas) munições intactas de calibre 22.

Analisando o caso concreto, não se deve olvidar que quantidades irrisórias de entorpecentes possuem valores consideráveis no mercado ilícito, quiçá o volume de drogas de diversas naturezas, cuja comercialização certamente resultaria em uma ampla rede de distribuição e alta lucratividade para os autores, somado ao armamento.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.